Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-85.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001226-85.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR GONCALVES DE AMORIM - CPF: 018.650.748-88 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS -BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO QUESTIONADO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do benefício do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de certos requisitos (condições) previstos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes (artigo 339, II e 339-A, § 7o do RICMS).

A demonstração de referidas condições é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), que deve ter em mãos as informações necessárias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, podendo obter informações por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT (artigo 339-A, § 2o do RICMS/MT:“Na hipótese do § 1o, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALMIR GONÇALVES DE AMORIM e
m face da

sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação declaratória de nulidade
no 0001226-85.2010.8.11.0041, julgou improcedente o pedido versado na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (id. 4242007 e 4242008).

Ir
resignado, o apelante interpôs recurso de apelação cível, oportunidade em que requereu o provimento do recurso de apelação para fins e efeitos de reconhecer o cerceamento de defesa, anulando, via reflexa a sentença recorrida, bem como determinando a reabertura da instrução processual, para viabilizar o exaurimento das provas protestadas. Alternativamente, requereu o provimento do recurso, para, o mérito, declarar, por sentença, a nulidade do lançamento e do débito fiscal correspondente, gerado em decorrência do aviso de cobrança n.o 72953/332/68/2009. (id. 4242063/4242065).

Contrarazões (id. 4242071/4242073).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas, principalmente da prova testemunhal requerida pela parte autora.

Nesse passo e, de acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, conforme determina do artigo 373, inciso II, Novo Código de Processo Civil.

Vale dizer que, diante das provas juntadas com a petição inicial cabia ao ente público empreender esforços no sentido de provar que os serviços contratados da requerente não foram efetivamente prestados, ou, ainda, que houve o adimplemento total dos valores cobrados, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Nesse sentido, manifestam-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE

LIMPEZA URBANA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO - PROVA - ÔNUS - DEVER

DE PAGAR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
- Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do processo e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou-se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir - Restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pela autora, uma vez que a mesma comprovou por meio de provas documentais que cumpriu seus deveres previstos no convênio celebrado entre as partes, restando incontroverso, também, que o Município, não obstante a prestação do serviço, não cumpriu com parte de sua contraprestação. Logo, não pode o prestador de serviços de boa-fé ser penalizado, fazendo jus a requerente ao pagamento da contraprestação avençada - Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou, a teor do art. 373 do CPC, que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada, sob pena de ver perecer a pretensão ou perder a causa. (
TJ-MG - AC: 10000181086752001
MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 22/11/2018,
Data de Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

- AÇÃO COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE

DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO
-
ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
Consta

dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do

julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A

retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto

descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar

enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (
TJ-MT - APL: 00012396720118110100980782016
MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Data de Publicação:

25/04/2019)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou- se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar arguida
.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que o ora apelante propôs ação declaratória, na qual foi julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial, via de consequência validado o ato administrativo da Administração Estadual concernente à constituição do crédito tributário (ICMS), por meio
Aviso de Cobrança no 72953/332/68/2009 no valor de R$19.724,10
, em razão de que a transação comercial, objeto do lançamento, se deu no momento em que uma das partes (vendedor-produtor rural) se encontrava em situação irregular com o Fisco estadual.

Os argumentos apresentados pelo apelante não convencem.

O autor narra que é produtor rural e que em 25.9.2008 adquiriu 150 cabeças de gado, animais que foram posteriormente revendidos para o Frigorífico MERCOSUL S/A, ensejando a incidência do ICMS diferido, no qual há transferência da responsabilidade tributária para o fim da cadeia produtiva.

Contudo, segundo relata o requerente, no dia 9.12.2009 recebeu do fisco estadual a cobrança de suposto débito fiscal no importe de R$19.724,10, que seria decorrente do fato de ter adquirido mercadorias, no período de junho a setembro de 2008, de produtores que se encontravam com a inscrição estadual suspensa e baixa sumária do cadastro de contribuintes do Estado.

Argumenta que é indevida a cobrança recebida, pois desconhecia a situação de irregularidade fiscal do Sr. Luiz Lopes Martinez perante o Estado e, nos termos do artigo 335 do RICMS, a responsabilidade pelo pagamento ICMS diferido seria do Frigorífico Mercosul S/A por ser o substituto tributário. No mérito, requer a nulidade do lançamento e do débito fiscal acima referido.

É O QUE MERECE REGISTRO

É cediço que o benefício do diferimento instituído pelo Estado de Mato Grosso, aos contribuintes do ICMS que realizam operações com produtos agropecuários, como no caso em estudo, consiste em um adiamento do recolhimento do imposto devido. Todavia, para usufruir desse benefício, é necessário que o contribuinte preencha os requisitos legais dispostos na legislação fiscal, dentre eles, a regularidade fiscal (ausência de débitos).

Com efeito, não satisfeitos tais requisitos (condições) com relação a quaisquer das partes, o imposto decorrente da operação mercantil realizada é exigível, no ato da negociação com a conseguinte emissão da nota fiscal. Portanto, não restou observado o preenchimento de tais requisitos, gerando, deste modo, o procedimento fiscal aqui questionado.

Nesse sentido, o ato administrativo está fundamentado no artigo 339, II do RICMS, que prevê a interrupção do diferimento na hipótese de saída de produto, em que o remetente ou destinatário esteja em situação fiscal irregular:

“Art. 339. Interrompem o diferimento previsto neste título:

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei no 7.098/98, acrescentado pela Lei no 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010).

Art. 339-A (...)

§ 7o A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria”.

Como já registrado, o benefício do diferimento (forma de substituição tributária) que possibilita o adiamento do recolhimento do tributo para outro momento da cadeia mercantil, é condicionado, dentre outras exigências, à regularidade fiscal do remetente (vendedor).

A verificação acerca do preenchimento de tais condições, ao contrário do alegado pelo apelante, é de responsabilidade do destinatário (comprador), que deve ter em mãos as informações necessárias e comprobatórias da regularidade fiscal do contribuinte no ato da negociação e da emissão do documento fiscal, e suas informações, cabe o registro, podem ser obtidas por meio de simples consulta no site da SEFAZ/MT.

O apelante não pode se eximir de responsabilidade, atribuindo culpa ao Ente Público Fiscalizador. O dever, em razão da comercialização dos bovinos, de verificar se o remetente das mercadorias estava ou não em situação regular no cadastro da SEFAZ, é do apelante (comprador). Estabelece o artigo 339-A, § 2o do RICMS/MT:

“§ 2o Na hipótese do § 1o, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado”.

Desta feita, conclui-se que era dever do apelante consultar a regularidade cadastral do remetente (vendedor), bem como, a irregularidade do produtor rural remetente acarreta em interrupção do diferimento, o que releva a pertinência da cobrança do tributo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IRREGULARIDADE FISCAL DO REMETENTE – IMPOSTO DEVIDO NO ATO DA TANSAÇÃO COMERCIAL E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - LEGALIDAE DO DÉBITO QUESTIONADO – SENTENÇA MEANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O acolhimento do beneficio do diferimento, que posterga o recolhimento do imposto para outro momento da relação mercantil, a exemplo dos demais benefícios fiscais, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes. 2 – A demonstração de referidas condições, nas hipóteses como a dos autos, é de inteira responsabilidade do destinatário (comprador das mercadorias), não podendo dela se eximir, atribuindo falha da sua constatação ao Agente Público Fiscalizador, por ter sido responsável pela emissão da nota fiscal, porquanto não é de sua atribuição a verificação das irregularidades fiscais, mas, tão somente o de preencher os documentos fiscais de acordo com as informações prestadas pelas partes” (Apelação n. o 130944/2013, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara Cível, julgado 02-12-2014).

Ademais, sobre o ICMS devido sob regime de substituição tributária, a legislação estadual não afastou a obrigação tributária do contribuinte substituído, mas estabeleceu a responsabilidade solidária (artigos 18-A e 20 da Lei n. 7.098/98). E, como a referida solidariedade não comporta benefício de ordem, é facultado ao fisco exigir o cumprimento da obrigação tributária de qualquer dos devedores solidários, contribuinte substituído ou substituto tributário, sem que configure irregularidade.

Nesse sentido, o artigo 124, parágrafo único estabelece:

“Art. 124. (...)

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”

Assim, como o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento das condições necessárias à obtenção do benefício do diferimento na operação mercantil, mormente o da regularidade fiscal do remetente (artigo 333, I do CPC), fica obrigado a efetuar o recolhimento do tributo devido desde o momento da realização da transação, conforme disposto na legislação em vigor, portanto, não há o que se falar em nulidade da cobrança do tributo pelo Fisco estadual.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020